Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o ofício da COORPRE de ID: 60588615 comunicando o pagamento do precatório expedido em favor de JULIO CESAR CARVALHO CARNEIRO, bem como diante da manifestação de ciência das partes (ID 61104853), julgo extinta a execução em relação ao referido credor, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de JUDITE DA SILVA, JULIETE PIAS DE OLIVEIRA, JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO, JUSCELINO MOREIRA DA SILVA e JUSCELINO PEREIRA MAGALHAES (ID: 50740417). Brasília, 17 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR